Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR DA PENHORA SUPERIOR AO DOBRO DAQUELE PERCEBIDO A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA DE POUPANÇA EM VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL. SUPERIOR AO DOBRO DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança).
4. Aferido que a poupança é utilizada para fins de movimentação que ocorre tipicamente em conta corrente e não para pequena reserva de recursos, tal natureza se esvai, pois deixa de estar protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
5. No caso dos autos, a compreensão alcançada não importa autorização para efetiva penhora de proventos da devedora, pois o objeto se limita ao valor efetivamente penhorado, mais de duas vezes o valor dos proventos de aposentadoria, de modo que, eventuais novas penhoras para satisfação do crédito restante, se vier a ocorrer, deverá, acaso se entenda pertinente, ser discutida oportunamente.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.